Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-47.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014755-47.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE MACHADO DA SILVA - CPF: 046.672.051-30 (APELANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 439.946.298-10 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato bancário proposta em face de instituição financeira. A parte autora alegou a abusividade na cobrança de encargos contratuais, pleiteando a revisão das cláusulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o julgamento liminar de improcedência com fundamento no art. 332 do CPC/2015, em demanda que questiona cláusulas contratuais bancárias, como capitalização de juros, taxa remuneratória e tarifas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento liminar exige que a demanda verse sobre matéria exclusivamente de direito e que a tese esteja em conformidade com entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige análise de fatos, especialmente quanto à existência de pactuação válida e efetiva cobrança dos encargos.

A verificação da legalidade dos encargos requer dilação probatória e análise contratual aprofundada, o que inviabiliza o julgamento com base no art. 332 do CPC/2015.

Jurisprudência do TJSP reconhece a nulidade de sentenças proferidas nesses termos, por ausência dos pressupostos legais para o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite o julgamento liminar de improcedência, com fundamento no art. 332 do CPC/2015, quando a demanda envolve análise de cláusulas contratuais bancárias que dependem de instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 332.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, ApCiv nº 1067974-09.2015.8.26.0100, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 27.09.2018; TJSP, ApCiv nº 1000628-63.2019.8.26.0597, 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elizabete Machado da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedente a pretensão, isentando o autor do pagamento das custas.

Inconformada, a apelante sustenta a princípio a
inaplicabilidade do art. 332 do CPC ao caso concreto, em razão da complexidade da matéria e da necessidade de dilação probatória, violando, por certo, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao direito de produção probatória, notadamente quanto à análise de cláusulas de tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista.

Caso ultrapassada a questão, defende a possibilidade de revisão contratual diante da taxa de juros aplicada (3,07% a.m.), que superaria em muito a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,91% a.m.);
(iii) (iv) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 273916373).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Elizabete Machado da Silva
ajuizou ação revisional de contrato contra
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., tendo o d. magistrado julgado liminarmente improcedente o feito.

Irresignada, a apelante suscita a nulidade da sentença ante a impossibilidade de julgamento liminar. Alternativamente, defende a possibilidade da revisão dos juros remuneratórios.

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado, tenho que ao presente caso não se aplica à hipótese de
julgamento na forma do artigo 332, do Código de Processo Civil.

Isso porque, tal forma de julgamento pressupõe a existência de certos requisitos, o que não verifico no caso vertente. Explico.

É incontroverso que a insurgência em face da abusividade da capitalização, da taxa de juros, das tarifas, requer uma verificação mais acurada acerca da sua eventual pactuação e cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Nesse contexto, tenho que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e realização de provas, de modo a impossibilitar o julgamento liminar da demanda.

Ademais, a aplicação do disposto no art. 332, do Código de Processo Civil, exige que a causa dispense a fase instrutória, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a demonstração da ilicitude, ou não, dos encargos moratórios,

remuneratórios e das tarifas exigidas pelo apelado, depende de regular instrução probatória para a devida comprovação da efetiva exigência e prestação dos serviços questionados.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

"
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 332 DO CPC APELAÇÃO DA AUTORA Improcedência liminar da causa, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil Descabimento Não considerada causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais, matéria também de fato, necessitando de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas Julgamento prematuro - Ausência dos requisitos legaisSentença anulada. Recurso provido
"

(TJSP, Rac n. 1067974-09.2015.8.26.0100, 11ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 27.09.18)

"
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C., COM PEDIDO DE REFOMRA NULIDADE CONFIGURADA REQUISITOS AUTORIZADORES DO JULGAMENTO LIMINAR DO MÉRITO NÃO PREENCHIDOS QUESTÃO ABORDADA NOS AUTOS QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PROLAÇÃO PREMATURA DA R. SENTENÇA R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
"

(TJSP, Rac n. 1000628-63.2019.8.26.0597, 16ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 11.06.19).

Desse modo, há necessidade de ser
anulada
a r. sentença com a devolução dos autos à instância de origem, para que o feito tenha regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025